Tribunal: STF
Processo: HC 251476
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 190.711, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LEI N. 12.382/2011. RECURSO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a suspensão de ação penal por crime contra a ordem tributária, com base no parcelamento do débito tributário. 



    2. O recorrente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. A defesa alegou que o parcelamento do débito tributário foi realizado e as parcelas estão sendo adimplidas, pleiteando a suspensão da ação penal. 



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem, afirmando que o parcelamento do débito tributário posterior ao recebimento da denúncia não autoriza a suspensão da pretensão punitiva do Estado, conforme a Lei n. 12.382/2011. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento do débito tributário realizado após o recebimento da denúncia pode suspender a pretensão punitiva do Estado em crimes contra a ordem tributária. 



    III. Razões de decidir 



    5. A Lei n. 12.382/2011, que alterou o art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/1996, veda a suspensão da pretensão punitiva do Estado quando o parcelamento do débito tributário ocorre após o recebimento da denúncia. 



    6. O parcelamento do débito tributário foi realizado em data posterior ao recebimento da denúncia, inviabilizando a suspensão da ação penal conforme a legislação vigente.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental improvido.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/90.



    A defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que conheceu parcialmente do writ e, nessa extensão, denegou a ordem, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÕES INDÉBITAS TRIBUTÁRIAS. PACIENTE NÃO DENUNCIADO. ARQUIVAMENTO DA NOTÍCIA CRIME. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PARCELAMENTO REALIZADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 12.392/11. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DESCABIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    Praticados os crimes contra a ordem tributária sob a égide da Lei n. 12.392/11, o parcelamento do débito tributário posterior ao recebimento da denúncia não autoriza a suspensão da pretensão punitiva do Estado. 



    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADO”



    Contra esse decisum, foi interposto recurso em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de suspensão da ação penal. 



    Aduz que “o débito que originou a Ação Penal foi parcelado e está em adimplemento”. Argumenta que “a legislação brasileira foi moldada ao entendimento de que a reparação de dano em situação de crime tributário é o foco principal, tendo a prisão do contribuinte como ato secundário e desnecessário em caso de concretizada a reparação de dano”. Afirma que “o artigo 68 da Lei nº 11.941/2009 é constitucional o que possibilita a suspensão da Ação Penal diante do Parcelamento do débito nos crimes de não recolhimento do imposto” e que “no momento que os pacientes aderiram ao parcelamento do débito, estavam exercendo inequívoca função reparatória do dano causado vez que o valor do parcelamento também é integrado como valor da multa pelo não recolhimento. Ou seja, todo o dano causado está sendo reparado, o que configura a ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, resta comprovado de maneira inequívoca o cabimento da ação, preenchimento dos pressupostos processuais e a necessidade, motivo pelo qual requer-se (I) a suspensão liminar da Ação Penal nº 5002448- 81.2023.8.24.0074 em razão do parcelamento das dívidas ativas inscritas sob os números 210005361249, 210005372364 que dão origem ao débito; (II) a intimação do Parquet para sua ciência; e (III) a confirmação da liminar concedida ao final com o trancamento da ação penal. “ 



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 216-220):



    ‘[...] Com efeito, verifica-se que a peça acusatória que atribuiu ao recorrente a prática do crime tipificado no art.2º, II, da Lei n. 8137/90, foi recebida pelo Juízo singular em 12/06/2023 (e-STJ fls. 89/90), sendo que o parcelamento do débito tributário só ocorreu em 13/06/2023 (e-STJ fls. 95/96). 



    Como é sabido, a Lei n. 12.382/2011, que atribuiu nova redação ao artigo 83, §2º, da Lei n. 9430/1996, passou a vedar a suspensão da pretensão punitiva do Estado quando a inclusão em programa de parcelamento tenha ocorrido em data posterior ao recebimento da denúncia, o que, exatamente, sói a ocorrer na hipótese dos autos. 



    Sobre o tema, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fls. 167/168): [...]’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, a Corte a quo registrou que “ a peça acusatória que atribuiu ao recorrente a prática do crime tipificado no art.2º, II, da Lei n. 8137/90, foi recebida pelo Juízo singular em 12/06/2023 (e-STJ fls. 89/90), sendo que o parcelamento do débito tributário só ocorreu em 13/06/2023”, sendo certo que “a Lei n. 12.382/2011, que atribuiu nova redação ao artigo 83, §2º, da Lei n. 9430/1996, passou a vedar a suspensão da pretensão punitiva do Estado quando a inclusão em programa de parcelamento tenha ocorrido em data posterior ao recebimento da denúncia”. Referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INVIABILIDADE. ADESÃO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 83, § 2º, DA LEI Nº 9.430, DE 1996, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.382, DE 2011. 1. Na sistemática introduzida pela Lei nº 12.382, de 2011, somente os pedidos de parcelamento do débito tributário, formalizados anteriormente ao recebimento da denúncia, têm o condão de suspender a ação penal. 2. De acordo com o enunciado nº 711 da Súmula do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. 3. Caso em que o recorrente foi condenado por crimes cometidos, em continuidade delitiva, no período entre novembro de 2010 e novembro de 2012, de modo que a prática delitiva somente cessou quando já estava em vigor a Lei nº 12.382, de 2011, aplicável ao caso. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 214.585-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/2024)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Inadequação da via eleita. Parcelamento débito tributário. Suspensão da ação penal. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O STF tem orientação no sentido de que, “[à] luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia” (HC 193.282, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/8/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente